Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. TERCEIRO. OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve inovação recursal; (ii) a regulamentação das visitas deve ser alterada nos termos pleiteados pelo apelante; (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade podem ser alterados de ofício para adequarem-se ao disposto no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
4. A sentença obriga apenas as pessoas entre as quais foi dada, de modo a não prejudicar nem beneficiar terceiros.
5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação da verba honorária.

Tese de julgamento: "1. Inexiste inovação recursal quando a matéria é discutida em primeira instância. 2. O pedido de alteração do regime de convivência não pode ser acolhido quando afeta interesse de terceiro que não é parte nos autos. 3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, e 227; Lei no 8.069/1990; CPC, arts. 85, caput, § 2o, 8o, 8o-A, 506, e 11, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 1.059 e 1.076/STJ.